Tribunal: TJMT
Processo: 1074833-15.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074833-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA MICHELLE SILVA CARVALHO - CPF: 049.469.741-56 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), EDERSON HENRIQUE MACHADO - CPF: 109.814.836-31 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1074833-15.2025.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorridos:
MARCIA MICHELLE SILVA CARVALHO e EDERSON HENRIQUE MACHADO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.417 DO STF. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. REJEITADA.

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 8 HORAS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pois é incontroverso que a ação se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

2.

Rejeito a preliminar de suspensão do processo fundada na decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.560.244, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 1.417). Isso porque a determinação de suspensão, proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, limita-se aos processos que versem sobre cancelamento, atraso ou alteração de voos decorrentes de hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), circunstância que não se verifica no caso em exame. Dessa forma, inexistindo identidade entre a matéria discutida nos autos e aquela submetida à sistemática da repercussão geral, impõe-se o regular prosseguimento do feito.

3.

Trata-se de ação indenizatória na qual os autores alegam,
em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto à ré para o trecho Porto Seguro/BA – Cuiabá/MT, com conexão em Belo Horizonte/MG, para o dia 30/09/2025. Narram que, ao chegarem em Belo Horizonte, foram impedidos de embarcar no voo de conexão (voo 4256), que tinha partida prevista para as 23h50min, sob a alegação de
overbooking
. Afirmam que, em decorrência do ocorrido, foram reacomodados em um voo no dia seguinte (01/10/2025), com partida às 09h10min, chegando ao destino final, Cuiabá/MT, somente às 10h29min, o que totalizou um atraso de aproximadamente 8 (oito) horas
.

4.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

5.

Na fundamentação, reconheceu a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral, fixando a indenização no valor acima indicado.

6.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito, ao argumento de que houve atraso do trecho inicial que decorreu de necessidade técnica de manutenção não programada na aeronave, circunstância que refletiu diretamente na perda da conexão subsequente. Afirma, ainda, que os acontecimentos narrados caracterizam mero aborrecimento e que o valor da condenação se mostra excessivo. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o quantum indenizatório.

7.

Em contrarrazões, os recorridos refutam a tese de excludente de responsabilidade, reafirmam a ocorrência de falha na prestação do serviço e requerem a integral manutenção da sentença.

8.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelos transtornos narrados na inicial, bem como à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

9.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em exame, a matéria prescinde de dilação probatória, sendo possível o julgamento com base no conjunto documental constante dos autos.

10.

Da análise dos fatos e das provas produzidas, conclui-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

11.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

12.

Os autores comprovaram satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, pois juntaram os bilhetes originários e os bilhetes da remarcação do voo de conexão, o que impactou no atraso de 08 (oito) horas para chegar ao destino
.

13.

Por sua vez, a recorrente ampara sua tese defensiva na alegação de necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que, segundo afirma, configuraria caso fortuito ou força maior. Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

14.

A necessidade de manutenção, seja programada ou emergencial, constitui fato previsível e inerente ao risco da própria atividade de transporte aéreo
.
Cuida-se, pois, de fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, de afastar a responsabilidade da fornecedora
. Embora a segurança do transporte aéreo seja valor prioritário, os riscos operacionais da atividade econômica não podem ser transferidos ao consumidor, que contrata o serviço legitimamente, esperando pontualidade, eficiência e regularidade na execução.

15.

Não bastasse isso, a companhia aérea sequer apresentou documentação técnica apta a comprovar a alegada necessidade de manutenção, como ordem de serviço, relatório técnico ou outro elemento probatório idôneo, limitando-se a veicular alegações genéricas em contestação e nas razões recursais.

16.

O atraso superior a 4 (quatro) horas na chegada ao destino final caracteriza, por si só, falha relevante na prestação do serviço, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, ultrapassando o limite de tolerância admitido pelas normas regulamentares e ensejando a configuração do dano moral in re ipsa.

17.

No tocante ao valor da indenização, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada reclamante, arbitrada na sentença, mostra-se adequada, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. O montante atende à dupla finalidade da reparação civil: compensar os recorridos pelos transtornos experimentados e desestimular a recorrente à reiteração de condutas semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa.

18.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da companhia aérea e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo e realocação em rota diversa da originalmente contratada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto. “[...]” (N.U 1051500-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PASSAGEIROS IDOSOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

“1. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A restituição da bagagem dentro do prazo regulamentar da ANAC não afasta o dever de indenizar quando comprovada a privação temporária dos pertences do passageiro. 3. A privação de bagagem por período relevante, especialmente envolvendo passageiros idosos, configura dano moral presumido.
4. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.” [...] (N.U 1062420-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).”

19.

Assim, a sentença não comporta reparos, porquanto examinou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma justa e equilibrada, em consonância com os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais.

20.

Por essas razões, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

21.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026